Tribunal: TJDFT
Processo: 0724608-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724608-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTER NOGUEIRA ADRIANO SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ester Nogueira Adriano Santana em face da r. decisão (ID 19732901) que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ausência de recolhimento do preparo pela Agravante e julgou prejudicado o Agravo Interno. Alega que a r. decisão não ficou clara quanto à impossibilidade de apreciação do Agravo Interno, pelo Colegiado, caso a determinação de recolhimento do preparo não fosse cumprida. Pede que, reconhecido o vício, seja concedida nova oportunidade para a Recorrente regularizar o requisito de admissibilidade do recurso. É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais vícios. Isso porque a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça indicou expressamente a consequência de não conhecimento do recurso caso não houvesse o recolhimento do preparo, in verbis (ID 18446759): “(...) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação da Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15).” Contudo, a Agravante não cumpriu a determinação e interpôs Agravo Interno (ID 18728969). Consoante esclarecido na decisão embargada, ausente o requisito de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo, inviável o conhecimento do agravo de instrumento, o que tornou prejudicado o agravo interno (ID 1973290). Dessa forma, não procede o argumento da Embargante de que a decisão não ficou clara quanto à consequência de negativa de seguimento do Agravo de Instrumento em caso de não cumprimento da diligência. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no art. 1.022 do CPC/15, inviável prover os embargos declaratórios. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator